Tribunal: STF
Processo: AP 2693
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal em face de FERNANDO DE SOUSA OLIVEIRA, FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA, MARCELO COSTA CAMARA, MARILIA FERREIRA DE ALENCAR, MARIO FERNANDES e SILVINEI VASQUES.



    Em 11/6/2025, determinei a citação dos réus e intimação para a apresentação de defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos dos arts. 8º da Lei 8.038/90 e 238 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Em 16/6/2025, o réu MARCELO COSTA CAMARA foi citado (eDoc. 193).



    Na mesma data, o réu MARCELO COSTA CAMARA apresentou a defesa prévia (eDoc. 194), com a juntada de documentos (eDocs. 195-226) e requerendo a anulação do acordo de colaboração premiada firmado entre MAURO CÉSAR BARBOSA CID e a Polícia Federal.



    Alegou a Defesa de MARCELO COSTA CAMARA que “o subscritor da presente foi contactado através do aplicativo Instagram, em 29.01.2023, pelo perfil “Gabrielar702”, ressaltando que “através de ligação efetuada por referido aplicativo, foi possível constatar que se tratava da pessoa de Mauro Cesar Barbosa Cid”.



    Afirmou, ainda, que “este subscritor conhece a pessoa do colaborador sendo que tal contato, em um primeiro momento, poderia ser em razão da vontade de uma possível troca na defesa técnica” e salientou que “foi tomado o cuidado de prosseguir “com a conversa por escrito, de forma a não perder nada do conteúdo e, eventualmente, me defender deixando claro que ele que foi quem me procurou e não o contrário” (eDoc. 194)”.



    Nesse sentido, a Defesa de MARCELO COSTA CAMARA relatou a existência de novo contato entre o advogado, Luiz Eduardo de Almeida Santos Kuntz (OAB/SP 307.123) e o colaborador MAURO CÉSAR BARBOSA CID.



    A Defesa do réu pontuou, ainda, que “a fim de confirmar que ele era realmente o interlocutor, voluntariamente, logo no início da conversa, encaminhou uma foto”, assim como ressaltou que (eDoc. 194):



    “Como o Peticionário é investigado em outros processos, a conversa foi conduzida pelos diversos temas que compreendem a investigação/colaboração, sendo que alguns esclarecimentos estavam aparentemente sendo fornecidos de forma verdadeira. De grande destaque para a presente ação penal e, bem verdade, para todo o acordo de colaboração, vale observar com atenção o conteúdo de fls. 73, verbis: 



    “Mudando de assunto, passei a perguntar como tinha sido o processo da delação, para tentar verificar a legalidade do procedimento. Se foi tudo gravado, se houve pressão, o quão espontânea teria sido... sendo então respondido: 



    “Várias vezes eles queriam colocar palavras na minha boca…E eu pedia para trocar. Foram três dias seguidos. Um deles foi naquela grande depoimento sobre as joias. Acho que foram 5 anexos. Eles toda hora queriam jogar para o lado do golpe. E eu falava para trocar pq nao era aquilo que tinha dito. E eu fui bem claro lá… Pr nao iria dar golpe nenhum… Ele estava mal….Ele queria encontrar uma fraude nas urnas….De forma oficial pelo partido. Muita gente estava tentando ajudar a encontrar uma fraude. Queria sempre me conduzir a falar a palavra golpe. Tanto que tive o cuidado de nao usar essa palavra.” 



    Por fim, sustentou a ausência de voluntariedade do colaborador na celebração do acordo de colaboração premiada como fundamento para o pedido de anulação do acordo.



    Em 18/6/2025, decretei a prisão preventiva de MARCELO COSTA CAMARA, em virtude do descumprimento das medidas cautelares referentes à proibição de utilização de redes sociais e de contato com outros investigados. Ressaltei, naquela oportunidade, que a tentativa do réu, por meio de seu advogado, de obter informações então sigilosas do acordo de colaboração premiada de MAURO CÉSAR BARBOSA CID indicam o perigo gerado pelo estado de liberdade do réu, em tentativa de embaraço às investigações (Lei 12.850/2013, art. 2º, §1º). Determinei, também, a instauração de inquérito específico em face de Luiz Eduardo de Almeida Santos Kuntz e Marcelo Costa Camara, para apuração de possível delito de obstrução de infração penal que envolva organização criminosa (eDoc.236).



    A Defesa de MARCELO COSTA CAMARA interpôs Agravo Regimental em face da referida decisão, sustentando, em síntese, a ausência de qualquer violação das medidas cautelares e requerendo a revogação da prisão (eDoc.269).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo não provimento do Agravo Regimental (eDoc.849).



    A Defesa de MARCELO COSTA CAMARA, em audiência de acareação com o réu colaborador MAURO CÉSAR BARBOSA CID realizada em 13/8/2025, reiterou o pedido de liberdade provisória.



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela manutenção da prisão preventiva do réu MARCELO COSTA CAMARA (eDoc.944).



    É o relatório. DECIDO.



    Nos autos da Pet 12.100/DF, em decisão datada de 16/1/2024, entre outras medidas, decretei a prisão preventiva de MARCELO COSTA CAMARA, consignando, naquela ocasião, que:



    “Da análise do conjunto probatório e dos elementos de informação apresentados pela autoridade policial, infere-se a intensa comunicação realizada, por aplicativos de comunicação, entre o então ajudante de ordens da Presidência MAURO CID e o investigado BERNARDO ROMÃO CORREA NETO, a indicar indiscutível papel de proeminência deste último nas tratativas e providências relacionadas ao intento de ruptura institucional.



    Nesse sentido, observa-se a atuação do investigado BERNARDO ROMÃO CORREA NETO nas medidas direcionadas à disseminação de notícias falsas por integrantes das Forças Armadas em associação com outros membros do grupo criminoso para desacreditar o processo eleitoral, como se verifica das mensagens encartadas à fls. 52; à incitação para adoção de medidas radicais (fls. 117-118, 122); à realização de reunião com Assessores de Generais, com formação em Forças Especiais, a fim de angariar suporte às medidas necessárias para impedir a posse do governo eleito e restringir o exercício do Poder Judiciário (fls. 128-134, 139); à realização de reuniões para elaboração do Decreto de Golpe de Estado (fls. 158, 162-163):



    (...) 



    A representação policial demonstra que BERNARDO ROMÃO CORREA NETO atuava como homem de confiança de MAURO CID, acompanhando proximamente o desenrolar das providências que criariam ambiente favorável ao golpe de Estado, assim como da efetivação das medidas práticas relacionadas com aqueles propósitos, como se constata da circulação do documento intitulado “CARTA AO COMANDANTE DO EXÉRCITO DE OFICIAIS SUPERIORES DA ATIVA DO EXÉRCITO BRASILEIRO”, elaborada com a finalidade de ser um instrumento de pressão ao então Comandante do Exército General FREIRE GOMES, dos procedimentos direcionados a expor e pressionar os militares que não aderissem aos planos golpistas, da intermediação de convites para reunião de militares formados em curso de Forças Especiais, para adesão destes a fim de assegurar a consumação do Golpe de Estado, da participação nas providências voltadas a viabilizar a realização de reunião no Palácio de Planalto acerca do Decreto do Golpe de Estado.



    Ressaltem-se, ainda, as considerações da autoridade no sentido de que BERNARDO ROMÃO CORREA NETO: foi designado para exercer missão no Estados Unidos - com ônus total para o Comando do Exército - na cidade de Washington, D.C. até junho de 2025. A permanência do investigado em solo estrangeiro por pelo menos mais um ano e meio, somada as circunstâncias da designação da missão, que somente foi publicada no fim do governo anterior (30.12.2022), demonstram fortes indícios de que o investigado agiu para se furtar ao alcance de investigações e consequentemente da aplicação da lei penal, fatos estes que justificam a decretação da prisão preventiva  (fl. 232)”. 



    Com o avanço das investigações, em 16/5/2024, nos autos da Pet. 12.100/DF, concedi a liberdade provisória a MARCELO COSTA CAMARA, mediante a imposição de medidas cautelares, entre elas (eDoc. 668, vol. 12, fls. 3.151-3.156):



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais próprias ou por terceira pessoa;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais investigados da presente PET, por qualquer meio, inclusive, por intermédio de terceiros.



    Em 18/6/2025, conforme relatado, decretei a prisão preventiva de MARCELO COSTA CAMARA, em virtude do descumprimento das medidas cautelares impostas, notadamente a “Proibição de utilização de redes sociais próprias ou por terceira pessoa” e “proibição de contato com os demais investigados, inclusive por intermédio de terceiros”, revelando seu completo desprezo por esta SUPREMA CORTE e pelo Poder Judiciário e a continuidade de práticas ilícitas.



    As condutas noticiadas indicam que o réu e seu procurador tentaram obter os dados sigilosos relativos ao acordo de colaboração premiada, por meio de conversas realizadas pelo Instagram e por meio de contatos pessoais na Sociedade Hípica de Brasília/DF, no período em que o réu MARCELO COSTA CAMARA estava preso.



    Os elementos de provas trazidos aos autos da Pet 12.100/DF, cuja denúncia resultou na distribuição desta AP 2.693/DF, já indicavam a existência de gravíssimos crimes e indícios suficientes da autoria, além de demonstrarem a extrema periculosidade dos agentes, incluído o réu MARCELO COSTA CAMARA, integrantes de uma organização criminosa, com objetivo de executar atos de violência, com monitoramento de alvos e planejamento de sequestro e, possivelmente, homicídios do então Presidente do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL e Ministro do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, do Presidente eleito, LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA e do Vice-Presidente eleito, GERALDO ALCKMIN.



    No ponto, a Procuradoria-Geral da República assim se manifestou (eDoc.944):



    “(...) A narrativa delineada pelo próprio agravante em sua defesa prévia aponta que o advogado Luiz Eduardo de Almeida Santos Kuntz, ao longo de março de 2024, buscou se comunicar com Mauro César Barbosa Cid a fim de obter informações sigilosas sobre o acordo de colaboração premiada firmado pelo último e, em seguida, pleitear a nulidade do instrumento. (...)



    Os trechos insinuam que Marcelo Costa Câmara não apenas conhecia a conversa conduzida por seu advogado, mas dela se beneficiou ao utilizá-la como argumento defensivo. Assim, os elementos apontam que Luiz Eduardo de Almeida Santos Kuntz atuou como efetivo intermediário entre o aparente perfil de Mauro César Barbosa Cid e Marcelo Costa Câmara, ainda que este se encontrasse preso preventivamente. A pretensão do agravante de adquirir dados afetos a acordo de colaboração premiada então protegidos por sigilo evidenciam o concreto risco à conveniência da instrução criminal e à aplicação da lei penal (...)”.



    Por fim, a Procuradoria-Geral da República sustentou, ainda, que: “A fase instrutória do presente processo criminal permanece em andamento, o que enfatiza a urgência em resguardar a higidez da produção de provas. Somado a isso, para além do perigo à instrução, a tutela preventiva foi motivada pela gravidade concreta dos delitos, pela lesividade das condutas e pelo perigo de reiteração delitiva, circunstâncias inalteradas desde sua determinação em 18.6.2025”.



    As razões de fato e de direito permanecem, portanto, inalteradas, devendo ser mantido o entendimento na análise do presente pedido de liberdade provisória, pois não se verifica possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, em razão de sua ineficácia para afastar o periculum libertatis do réu.



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    Ressalto que a tentativa, por meio de seu advogado, de obter informações então sigilosas do acordo de colaboração premiada de MAURO CÉSAR BARBOSA CID indicam o perigo gerado pelo estado de liberdade do réu MARCELO COSTA CAMARA, em tentativa de embaraço às investigações (Lei 12.850/2013, art. 2º, § 1º).



    Assim, estão presentes o fumus commissi delicti e periculum libertatis, bem como a imprescindível e necessária compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, como destacados por MAURICE HAURIOU (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136) e MIRKINE GUETZÉVITCH (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.) para a MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA de MARCELO COSTA CAMARA, nos termos de pacífica jurisprudência dessa SUPREMA CORTE, pois a periculosidade do “agente apontado como integrante de articulado grupo criminoso” (HC 245431 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 3/10/2024), “a gravidade concreta dos delitos supostamente perpetrados, a lesividade das condutas (HC 236311 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 24/4/2024) e “a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva” (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017) justificam a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.



    Diante do exposto, com base no 312, c/c art. 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, indefiro o requerimento formulado e  MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de MARCELO COSTA CAMARA (CPF: 007.443.707-01).



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente